Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018114-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 030.485.218-01 (EMBARGANTE), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), MANOEL MERMOGENES DA SILVA - CPF: 460.336.701-59 (EMBARGADO), TEREZINHA DE JESUS MELLO - CPF: 014.942.461-20 (TESTEMUNHA), DIOCLECIO DUTRA FERREIRA - CPF: 535.569.251-68 (TESTEMUNHA), JOSE DIVINO DE SOUSA - CPF: 622.474.501-30 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil.
Recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alega
da
Omissão
e
Contradição
. Vícios Inexistentes.
Inconformismo com o Julgado.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

Acórdão
que
desproveu o Recurso de
Apelação Cível
do Embargante
e manteve sentença de improcedência d
os pedidos formulados na
Ação de Imissão de Posse, com reconhecimento incidental da usucapião extraordinária em favor do
Embargado
, diante da posse antiga, contínua, pública e qualificada.

II. Questões em discussão

2.
Examina-se a existência de omissão
e
contradição
n
o
A
córdão quanto: (i) ao reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, sem observância do rito especial; (
ii
) à alegada oposição eficaz à posse;
e
(
iii
) à suposta ofensa ao direito de propriedade formalmente registrado
.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil
e
não
servem
à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgado.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária como matéria de defesa em
Ação Petitória
,
e afastou
a necessidade de observância
do rito próprio da
Ação Declaratória
, por inexistir pedido de declaração originária de domínio.

5. Foi
consignado que a posse exercida pelo
Embargado teve

início
em 2011,
e que o
lapso temporal exigido para a prescrição aquisitiva se consum
ou
antes da aquisição formal do imóvel pelo Embargante, o que afast
ou
a alegação de oposição eficaz.

6.
O direito de propriedade foi devidamente apreciado,
e a Câmara consignou
que o domínio registral não prevalece automaticamente diante de posse qualificada exercida por prazo superior ao legal, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

7.
Inexiste contradição entre a natureza petitória da
A
ção de
I
missão de
P
osse e o afastamento da pretensão autoral com base na usucapião reconhecida incidentalmente.

8.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pelas partes
; é
suficiente o enfrentamento da matéria jurídica relevante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Inexistem omissão
e/ou
contradição quando o
A
córdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Idenilson
Henrique Pinheiro
em
virtude
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada em desfavor de
Manoel
Mermogenes
da Silva
.

O
Embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no Acórdão.

Alega

que o Colegiado incorreu em omissão ao admitir
a
usucapião extraordinária como matéria de defesa em
Ação Petitória
, sem a observância do rito especial previsto em lei, notadamente quanto à
falta
de citação dos confinantes, intimação das Fazendas Públicas e publicação de editais, o que, segundo afirma,
ofende
normas de ordem pública e a segurança jurídica.

Sustenta que, embora
a Câmara
tenha afirmado tratar-se de usucapião reconhecida de forma incidental, os efeitos práticos do julgamento correspondem à declaração de domínio, afastando o direito de propriedade formalmente registrado em seu nome sem o devido procedimento legal.

Argumenta
que o julgado é omisso
quanto à análise da alegada oposição à posse exercida pelo Apelado
/Embargado
,
sob a tese de que propôs
Ação de Imissão de
Posse e ado
tou
medidas judiciais para reaver o imóvel
, as quais

são
suficientes para romper a pacificidade da posse e impedir o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Aduz que o Acórdão também é omisso ao não reconhecer que a posse exercida pelo
Embargado

é
injusta, por
inexistência
de título jurídico idôneo, destacando que o recibo apresentado não individualiza adequadamente o imóvel e não
tem
aptidão para confrontar a
Escritura Pública
registrada em seu
nome.

Afirma que o Colegiado
deixou de enfrentar adequadamente a alegada
afronta
ao direito constitucional de propriedade, ao relativizar o registro imobiliário sem

fundamento jurídico suficiente.

Sustenta, ademais, contradição no Acórdão, ao reconhecer a natureza petitória da
A
ção de
I
missão de
P
osse e, ao mesmo tempo, afastar a pretensão do titular registral com base em prescrição aquisitiva alegada como defesa.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o julgado, a fim de reconhecer o seu direito à imissão na posse do imóvel.

Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados ao longo do
R
ecurso, para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado Manoel
Mermogenes
da Silva no Id. 335839364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, s
abe-se que, n
os termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Ou seja,
“o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
”

(
AREsp
n. 2.879.467/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025
).

No caso, as alegações do Embargante revelam inconformismo com a solução conferida à controvérsia, sem demonstrar a existência de qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

No que se refere à alegada omissão quanto ao reconhecimento da usucapião como matéria de defesa e à suposta necessidade de observância do rito especial,
o Colegiado
enfrentou expressamente a questão
. A
prescrição aquisitiva foi acolhida de forma incidental, como causa impeditiva do direito à imissão na posse, o que afasta a exigência de citação de confinantes, intimação das Fazendas Públicas e publicação de editais, próprios da ação declaratória de usucapião.

Está
claramente assentado que não houve pedido de declaração originária de domínio, mas resistência fundada em posse antiga, pública, contínua e qualificada, circunstância plenamente admitida pela jurisprudência como matéria de defesa em
Ações Petitórias
.

De igual modo, n
ão procede a
suposta
omissão quanto à existência de oposição eficaz à posse.

No Acórdão foi reconhecido expressamente
que o Apelado
/Embargado
exerce a posse desde 2011,
e que
o lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária
se consumou

antes mesmo da aquisição formal do imóvel pelo Embargante, ocorrida em 2022.

No que tange ao argumento
de
ofensa
ao direito de propriedade, igualmente não há omissão
.

O Colegiado
reconheceu a existência de registro dominial em favor do Embargante, mas ponderou, de forma
fundamentada, que o domínio formal não prevalece automaticamente diante de posse qualificada exercida por prazo superior ao legal, nos termos do art
igo
1.238 do Código Civil, especialmente quando comprovada moradia habitual e
inexistência
de oposição eficaz.

Não se verifica, ainda, qualquer contradição no fato de a
A
ção de
I
missão de
P
osse
ter
natureza petitória e, ainda assim, ser afastada em razão do reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, pois tal conclusão decorre da própria sistemática do ordenamento jurídico e da interpretação consolidada nos
Tribunais
superiores.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, basta que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no Acórdão embargado.

Dessa forma, inexistindo
qualquer omissão e/ou contradição no julgado,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026